Tribunal: TJMT
Processo: 1003046-65.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1003046-65.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. PAULY RAMIRO FERRARI DORADO
PACIENTE(S): FERNANDO FELIPE CAMPOS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de FERNANDO FELIPE CAMPOS contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 635604), que decretou prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e tráfico de drogas – art. 2° da Lei 12.850/2013 e art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – (ID 77323987).
O impetrante sustenta que: 1) deve haver “extensão de benefício dado a corré Sara Maria Pereira Freitas em situação idêntica”; 2) “o paciente encontra-se custodiado em caráter preventivo a mais de 230 dias”, a caracterizar constrangimento ilegal para formação da culpa (impetração em 26.2.2021); 3) a custódia preventiva não teria sido reavaliada em 90(noventa) dias; 4) a prisão ofenderia o princípio constitucional da presunção de inocência, por não terem sido apreendidas drogas com o paciente.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que com a aplicação de medidas cautelares (ID 77323987), com documentos (ID. 77323988).
Relatos.
Em 2.7.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, mediante representação da autoridade policial e requerimento do órgão do Ministério Público, com a seguinte fundamentação:
“ [...] 46. Nesse passo, as prisões preventivas dos representados mostram-se imprescindíveis para a instrução processual, na medida em que há fundada suspeita de que, soltos, os investigados atrapalhem o andamento do feito e continuem a praticar crimes, bem como visa cessar a atuação da Organização Criminosa “Comando Vermelho” na região.
59. No caso dos autos, há provas da existência de crime e indícios suficientes de autoria, assim, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, deve ser decretada, visando a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal, posto que ficou evidenciado nos autos indicativos de participação dos representados em sofisticada organização criminosa denominada “Comando Vermelho” voltada para a prática de delitos de tráfico, roubos, furtos, homicídios, além de corrupção de agentes públicos e participação de advogado, visando interesse da facção, conforme ficou claro nos autos. [...]
67. Por tais razões, os indícios razoáveis da autoria e materialidade das infrações penais dos representados serão devidamente demonstrados no tópico “3.1”, o que ficará evidente que o decreto da prisão preventiva em desfavor dos investigados é à medida que se impõe. [...]
3.1. DA PRISÃO PREVENTIVA DOS REPRESENTADOS
3.1.14. - FERNANDO FELIPE CAMPOS, epíteto “PATOLINO” e ARIEL DE LIMA PIRES, epíteto “L.A ”
324. A autoridade Policial informou que Fernando foi alvo da interceptação telefônica e utilizou numeral cadastrado em seu próprio nome.
325. A prisão preventiva dos representados se justifica, pois de acordo com a representação, Fernando Felipe Campos atua na comercialização de drogas nas cidades de Nova Monte Verde/MT e Nova Bandeirantes/MT, sendo que atua associado ao investigado Ariel de Lima Pires.
326. Verifica-se que a representação destacou que um homem não identificado (HNI) solicitou ao investigado Fernando Felipe Campos o valor de R$ 50,00 de “CHÁ” fiado, termo comumente utilizado em referência a maconha, porém FERNANDO diz que precisa da autorização de Ariel de Lima Pires para realizar a transação. [...]
327. Ademais, extrai-se da representação que em outra ligação um homem não identificado (HNI) conversa com Fernando Felipe Campos, o qual oferece cinco gramas de “GORDURA”, porém, o usuário afirma que não tem dinheiro para efetuar o pagamento à vista, sendo que neste momento entra Ariel de Lima Pires na negociação e aceita negociar a “GORDURA” para pagamento futuro, conforme os diálogos transcritos às fls. 102/105 – da representação – Alvo 66984003869, 11/04/2020 13:25:19 Pg. 06 do RT 18/2020 (NI Alta Floresta))
328. Por outro lado, relatou a Autoridade Policial que “cumpre ressaltar que a apreensão realizada em Alta Floresta que ARIEL relata, oportunidade em que diz que seu fornecedor perdeu uma carga de skank, faz referência ao investigado nos autos do IP 55.4.2020.10161, de 26/03/2020, quando foram flagranteados os suspeitos DOMENIQUE OLIMPIA AMADO, ALISSON SANTOS AMARAL e PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO”. Assim, fica demonstrado que os representados Ariel e Fernando, além do tráfico de drogas, concorrem com a organização “COMANDO VERMELHO” que atua na região.
329. Por fim, conforme foi demonstrado nos tópicos 3.1.3., o representado Peterson e os demais presos no referido dia são integrantes da organização “Comando Vermelho”. Assim, fica claro que Ariel e Fernando trabalham com o apoio e com o aval da ORCRIM.
330. Diante disso, o delegado de polícia representou pela decretação da prisão preventiva dos investigados Fernando Felipe Campos e Ariel de Lima Pires, em razão do cometimento dos crimes previstos no artigo 2o da lei federal n° 12.850/2013 e no artigo 33 da lei federal n° 11.343/2006.
[...] 340. Por fim, há de ressaltar que não verifico, no caso dos autos, que as medidas cautelares diversas da prisão são capazes de impedir os representados de praticarem novos delitos ou evitar a recalcitrância delitiva, ou, ainda, assegurar a aplicação da lei e garantir a conveniência da instrução criminal. [...]
652. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, acolho a manifestação da Autoridade Policial e parecer do Ministério Público e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados: [...]22. FERNANDO FELIPE CAMPOS, epíteto “PATOLINO” (Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – PJE – ID 34268010).
Em 21.7.2020, declinou competência para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá por entender que, “após a deflagração da operação, verificam-se indícios que direcionam para a convicção de que se trata de investigação em face de grupo de agentes estruturado e hierarquizado, com divisão de tarefas”, bem como determinou o encaminhamento dos autos “com a máxima urgência” (Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – PJE).
Em 28.7.2020, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá firmou a competência e ratificou os atos decisórios e não decisórios praticados pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, inclusive em relação à decretação da prisão preventiva do paciente e dos demais representados, “in verbis”:
“[...] Em recente manifestação, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Conflito de Jurisdição no 6245/2019, firmou o posicionamento de que a 7a Vara Criminal de Cuiabá possui competência Estadual, no que tange ao processamento e julgamento de demandas que envolvam o crime organizado.
Deste modo, RECONHEÇO a competência deste Juízo para processar e julgar o presente feito. [...]
De proêmio, nos termos do artigo 108, §1o do CPP, RATIFICO in totum os ATOS DECISÓRIOS e NÃO DECISÓRIOS praticados pelo Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, inclusive em relação à decretação da Prisão Preventiva dos representados. [...]” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – Código 632522)
Em 3.9.2020, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá recebeu a denúncia (Sistema Primus, Código 635604).
Pois bem.
A impetração não está instruída com documento apto a demonstrar que o pedido de extensão de liberdade [deferida à corré Sara Maria Pereira Freitas] tenha sido submetido ao Juízo singular.
No caso, impõe-se reservar a análise da pretensão para o julgamento colegiado, após a audição da juíza da causa, “sob pena de indevida supressão de instância” (STJ, HC 610359/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 3.12.2020).
Por sua vez, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC N.U 1009776-63.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 8.7.2019; HC N.U 1002404-29.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 19.2.2020).
No tocante à reavaliação da custódia a cada 90 (noventa) dias, trata-se de providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, que deve ser aferida no julgamento colegiado, após a análise dos atos processuais produzidos e informações do Juízo singular (STJ, AgRg no HC 579.125/MA – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 16.6.2020; HC 589.544/SC – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 25.6.2020; TJMT, HC 1013412-03.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 29.6.2020).
Em relação à prisão provisória, afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).
Por fim, registre-se que a matéria relativa à aplicação das medidas cautelares alternativas foi analisada no julgamento do HC no 1014820-29.2020.8.11.0000, por esta e. Primeira Câmara Criminal, em 25.9.2020, nos termos da seguinte premissa:
“O c. STJ possui entendimento no sentido de que a custódia cautelar afigura-se imprescindível quando há apreensão de armas de fogo e munições de diversos calibres na residência de membro de organização criminosa voltada para a prática reiterada de tráfico de drogas e outros delitos com violência, tais como roubos e homicídios, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta delitiva (HC 519173/SP), de modo que a substituição mostra-se insuficiente para acautelar o meio social” (Sistema PJe, HC 1014820-29.2020.8.11.0000).
Sob essa ótica, preserva-se o ato constritivo, ao menos em sede perfunctória.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular, notadamente sobre a situação processual do paciente, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de março de 2021.
Des. MARCOS MACHADO